Tribunal: STF
Processo: RE 1593924
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPROPRIEDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. SEAGRI. DEVER DE NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E FORÇA NORMATIVA DO EDITAL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCEPCIONALIDADE DA CASUÍSTICA. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE NOMEAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE PREVIA PRAZO PARA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. MODIFICAÇÃO APÓS DOIS ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. DISSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame: 
1. Cuida-se de mandado de segurança em que se apontou como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal e como ato ilegal a modificação das condições de convocação dos candidatos aprovados no certame para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária previstas no Edital n. 01/2022, promovida pelo Edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF.
II. Questões em discussão: 
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de cabimento da impetração; e, no mérito, (ii) verificar se a alteração de cláusula editalícia que impõe limite temporal para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas, configura violação ao dever da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas imediatas previstas no instrumento editalício.
III. Razões de decidir: 
3. A controvérsia volta-se à verificação do descumprimento do dever de nomeação imposto à Administração Pública. Trata-se de matéria eminentemente jurídica, cuja apreciação exige prova documental. As partes apresentaram documentos suficientes para a análise jurídica requisitada a esta Corte de Justiça. Ademais, a matéria veiculada no “writ” extrapola o mérito administrativo e esbarra em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se fala em indevida ingerência do Poder Judiciário. Assim, a presente impetração preenche os requisitos de admissibilidade para seu regular processamento.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 161 do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. No transcorrer da fundamentação, ressaltou-se que o direito à nomeação constitui direito público subjetivo em face do Estado e decorre do princípio da acessibilidade aos cargos públicos, somente podendo ser afastado em circunstâncias excepcionalíssimas, desde que comprovada a extrema gravidade de fatos supervenientes e imprevisíveis que não possam ser solucionados por outra via que não o descumprimento do dever de nomeação.
5. A atuação da Administração deve se pautar nos princípios da confiança e da boa-fé, em estrita observância às regras editalícias, de modo que a simples alegação de indisponibilidade financeira, no que se refere às despesas com pessoal, desacompanhada de elementos concretos, é insuficiente para retirar a obrigação da Administração de nomear os candidatos aprovados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. O edital constitui ato administrativo discricionário, porém, uma vez estipuladas, suas cláusulas assumem força cogente em relação àqueles que participam do certame público, inclusive a Administração Pública.
7. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a alteração editalícia somente é possível para adequá-lo à nova legislação aplicável à carreira, desde que o certame não esteja concluído e homologado. Logo, é indevida a alteração das regras editalícias após 2 (dois) anos da homologação do resultado final do certame.
8. Ao estipular que a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital se daria em determinado lapso temporal, a Administração Pública impôs, para si, dever impassível de modificação a posteriori, especialmente pautado em argumentos genéricos de indisponibilidade financeira.
9. Os critérios de conveniência e oportunidade deverão ser analisados dentro do lapso temporal previsto no instrumento editalício. Após esse período, incumbe ao Distrito Federal efetuar as nomeações nos exatos termos discriminados no edital, sob pena de transmutar os requisitos do ato administrativo discricionário em salvo-conduto para a prática de atos contrários à segurança jurídica e aos princípios informativos do direito administrativo.
IV. Dispositivo: 
10. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167-A; e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente